Tribunal: TJDFT
Processo: 0727007-87.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0727007-87.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANA LUISA DE MELO CHIODELLI, VITALIA DE MELO CHIODELLI APELADO: MERI OLIVIO CHIODELLI EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por ANA LUISA DE MELO CHIODELLI e outra, contra a decisão que julgou monocraticamente a apelação cível interposta pelo DISTRITO FEDERAL, aplicando o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.074 (ID 41929698). Em suas razões de recurso (ID 42375495), as embargante insurgem-se contra a parte final da decisão, que deixou de condenar o ente apelante em honorários advocatícios recursais, por se tratar, a lide, de procedimento especial de jurisdição voluntária. Apontam contradição na fundamentação supra, alegando que houve o surgimento de litígio entre as partes no instante em que o Distrito Federal afirmou o seu interesse recursal, argumentando que não desistiria do recurso enquanto não comprovada a quitação de todos os débitos tributários em nome do espólio. Ressaltam, assim, que a resistência apresentada em sede recursal torna necessária a aplicação da regra do art. 85, §§ 8o e 11, do CPC, não obstante a r. sentença tenha deixado de arbitrar a verba honorária na origem, em razão da ausência de litigiosidade no procedimento de jurisdição voluntária. Colacionam julgado em favor da tese. Ao final, requerem o provimento do recurso, com efeitos modificativos, para que sejam arbitrados honorários advocatícios em sede de recurso, no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Instado a se manifestar, o embargado apresenta contrarrazões no ID 43931777, pugnando pelo desprovimento do recurso. É o relatório. DECIDO. Cuida-se de embargos de declaração contra decisão unipessoal do relator, o que autoriza, nos termos do art. 1.024, § 2o, do CPC, o julgamento monocrático do recurso. Apontam as embargantes a presença do vício de contradição, de que trata o art. 1.022, I, do referido diploma legal, ao se afastar a sucumbência do embargado ao pagamento da verba honorária recursal, sob o fundamento de que se trata de processo de jurisdição voluntária (inventário pelo rito do arrolamento sumário). Ressaltam, conforme relatado, que o litígio surgiu após o Distrito Federal afirmar o seu interesse recursal, argumentando que não desistiria do recurso enquanto não comprovada a quitação de todos os débitos tributários em nome do espólio. Desse modo, surgido o litígio no decorrer do processo, requerem a aplicação da regra do art. 85, §§ 8o e 11, do CPC, a fim de que o embargado seja condenado no pagamento de honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Não vislumbro a contradição apontada. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “o vetor primordial que orienta a imposição ao pagamento de verba honorária sucumbencial é o fato da derrota na demanda, cujo pressuposto é a existência de litigiosidade, a qual, em regra, não há em procedimento de jurisdição voluntária”. E, no mesmo julgado, assentou que “segundo a jurisprudência desta Corte, mesmo em procedimentos de jurisdição voluntária, a existência de litigiosidade excepciona a regra de não cabimento de condenação em honorários advocatícios.” (REsp n. 2.028.685/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 24/11/2022.) Convencionou-se, no referido julgado, que “não é qualquer atitude da parte no processo que caracteriza litigiosidade, sendo necessário, para tanto, haver inequívoca resistência à pretensão deduzida na inicial.” Na hipótese dos autos, a resistência apresentada pelo Distrito Federal não se refere à pretensão deduzida na ação de inventário, mas, sim, volta-se contra o ato do juízo que prolatou a sentença sem comprovação prévia de quitação de débitos tributários eventualmente devidos pelo espólio (ID 28551326). Trata-se de pretensão distinta, que não forma litígio na ação principal. E ainda que a questão seja apreciada sob o princípio da causalidade, melhor sorte não socorre as embargantes, pois o processo ficou suspenso, aguardando definição do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.074, referente à necessidade de comprovação de pagamento do ITCD e quitação de tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, sobrevindo a tese de que “a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN." (REsp n. 1.896.526/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 26/10/2022, DJe de 28/10/2022.) Não se evidencia, assim, a contradição apontada. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 6 de março de 2023 19:43:29. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator